Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração em que o embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido. Eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes. Desta feita, faculto ao embargado que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601